Tribunal: TJDFT
Processo: 0035504-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À PARTE DAS POSTULAÇÕES RECURSAIS DA RÉ E DE INOVAÇÃO RECURSAL NO APELO DA REQUERIDA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA E AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO APELO DA REQUERIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VINTE E CINCO (25%) POR CENTO. NÃO POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL A FAVOR DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Se a sentença foi proferida sob a égide do CPC de 1973 e o recurso foi interposto quando ainda vigia o antigo Código, a disciplina do CPC de 1973 deve ser integralmente observada.

2. Não há interesse recursal da ré para discutir questões que não foram formuladas pela parte autora, tampouco decididas na sentença.

3. Se a ré não discutiu a tese da onerosidade excessiva no juízo de origem, esse argumento não pode ser considerado no Segundo Grau, tendo em vista que se trata de inovação recursal.

4. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados à adquirente, na forma do art. 395, do CC.

5. Se a construtora deu causa ao desfazimento do negócio, não pode reter percentual dos valores pagos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

6. A multa compensatória, estipulada no percentual de trinta por cento (30%) do valor do contrato, para penalizar a parte que deu causa à rescisão do ajuste, deve ser aplicada em desfavor da construtora, por ter sido culpada pela resolução da avença. Tendo sido a cláusula contratual inserida em contrato de adesão, e redigida pela própria construtora, não é possível a redução do percentual da multa em homenagem à proibição do venire contra factum proprium.

7. Nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o percentual de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação, em consonância com os critérios mencionados no art. 20, § 3o, do CPC/1973.

8. Apelo da ré não provido. Recuso adesivo da autora provido.